Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012286-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fracionamento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (EMBARGANTE), DANILO JOAO DE BASTIANI - CPF: 556.918.709-04 (EMBARGADO), MAURO MEAZZA (EMBARGADO), AIRTON CELLA (EMBARGADO), MARCIA BRESSAN CELLA (EMBARGADO), DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), NEUSA MARIA GUARNIERI - CPF: 620.441.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
—
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO
— OMISSÃO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão no julgado sob a ótica do Tema 1.150 do STF, quanto à possibilidade/impossibilidade cumulação de proventos de inatividade.

Requer seja sanada a omissão para que seja afastada a execução da cobrança de valores simultâneos de proventos de inatividade com proventos da atividade de servidor público vinculado à Regime Próprio de Previdência Social.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do
decisum
– id. 137680658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura
bis in idem
o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário.

2.

Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio.

3.

Questões sob o manto da coisa julgada, na fase de conhecimento do processo.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Honorários advocatícios mantidos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. A parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Argumenta que o
decisum
restou omisso ao não aplicar o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora falecida, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente.

Não caracteriza pagamento “bis in idem”, porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário. A retenção de salário com a efetiva contraprestação configuraria enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema n. 1.013:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Não obstante tenha sido analisada sob a ótica do RGPS, tem-se que a linha de raciocínio é a mesma. Restou caracterizado nos autos, pela sentença cognitiva e ratificada pelo acórdão do TJMT, que a servidora em questão retornou ao trabalho mesmo incapacitada, fazendo jus ao salário e o benefício previdenciário em questão”.

Ad argumentandum tantum,
quanto ao Tema n. 1150 do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo Fundo embargado, tem como tese: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Contudo, há de se aplicar a técnica da distinção pelas peculiaridades fáticas constantes no julgamento presente. Ou seja, com viés nos artigos 489, § 1o, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta àqueles fundamentos afetados, porquanto a questão versada distingue do tema-guia. O caso presente discute o pagamento de benefício previdenciário concomitante com o salário. O precedente trazido à tona pela recorrida PREVISO (Tema 1.150, STF) refere-se a servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que pleiteie seu reingresso, na situação em que haja vacância do cargo, e o julgado se consolidou no sentido de que ele não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se.

São situações distintas, não havendo a adequação fático-jurídica a se amoldar o precedente 1.150, STF, ao caso concreto.

Por essas razões, não há que se falar em omissão, eis que o precedente qualificado sequer é aplicável ao caso, além da
ratio decidendi
expressar, de forma hialina, os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por fim, cumpre esclarecer que, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – OUTORGANTE DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp 1259035/MG, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022